Tribunal: TJMMG
Processo: 2000326-33.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000326-33.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/07/2024 Publicação: 29/07/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REINQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO PATRONO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – SÚMULA 523 DO STF – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA ORAL E DOCUMENTAL – MANUTENÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes João Vitor Borba do Nascimento, Marcelo Henrique Martins de Figueiredo, Ronaldo Borges Maia e Vitor Campos Teixeira Scalioni e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença primeva em seus exatos fundamentos. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 117.714/20-IPM/3ª RPM (Evento 1 – Processo n. 2000387-25.2021.9.13.0001). O Promotor de Justiça oficiante na 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do Sargento PM Marcelo Henrique Martins de Figueiredo, do Soldado PM Ronaldo Borges Maia, do Soldado PM João Vitor Borba do Nascimento e do Soldado Vitor Campos Teixeira Scalioni, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Consta dos autos que, no dia 27 de agosto de 2020, por volta das 21h30, no bairro Bom Destino, município de Santa Luzia/MG, os denunciados, em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios, ofenderam a integridade corporal de Gian Lucca Rodrigues da Silva, causando-lhe lesões de natureza leve. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Nas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados, em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios, ameaçaram causar mal injusto e grave a Gian Lucca Rodrigues da Silva. Além disso, nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados, em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios, deterioram coisa pertencente a Gian Lucca Rodrigues da Silva. Noticiam os autos que, na data citada, Gian Lucca Rodrigues da Silva trafegava em seu automóvel Ford Fiesta placa ANO-4575 pela estrada que interliga os bairros Córrego das Calçadas e Bom Destino, no município de Santa Luzia/MG. O veículo de Gian Lucca se deparou com a viatura ocupada pelos investigados, que transitava na direção contrária, e dois os veículos quase colidiram. Em seguida, a viatura dos denunciados retornou na via e passou a seguir o veículo de Gian Lucca, que ouviu estampidos semelhantes a arma de fogo. Gian Lucca conduziu o veículo até a rua dos Ipês, no bairro Bom Destino, onde parou. Os denunciados desembarcaram da viatura e abordaram Gian Lucca. Os denunciados questionaram Gian Lucca sobre uma arma de fogo e sobre a autoria de um homicídio. Durante a abordagem, os denunciados, em concurso de agentes, agrediram Gian Lucca com socos e chutes, provocando lhe lesões de natureza leve, conforme laudos de exame de corpo de delito de evento 1, peças ipm7, fls. 1 e 13. Os denunciados também fizeram buscas no interior do veículo de Gian Lucca, durante a qual retiraram os forros e a parte elétrica do automóvel e desferiram chutes contra o veículo. Em seguida, furaram os quatro pneus do veículo com faca. Os danos ao veículo ficaram comprovados conforme orçamentos e fotografias de evento 1, peças ipm5, fls. 2/22. Em seguida, Gian Lucca foi algemado e colocado dentro do compartimento de segurança da viatura. Os denunciados saíram com Gian Lucca do local, sendo que um deles conduziu o veículo do ofendido. Os denunciados levaram Gian Lucca até às margens da BR 381, nas proximidades da portaria da empresa Jolaz, momento em que desembarcaram. No local, os denunciados liberaram Gian Lucca, contudo ameaçaram matar o ofendido se ele fizesse qualquer reclamação quanto aos fatos. Em seguida, os denunciados jogaram a chave do veículo de Gian Lucca no meio de um matagal e deixaram o local. Conforme relatório de movimentação da viatura Pajero Dakar, placa OPQ9183, prefixo 20320, utilizada pelos denunciados naquela data, os denunciados estiveram nos locais indicados pelo ofendido na hora dos fatos narrados (evento 1, peças ipm4, fls. 3/19). Além disso, Gian Lucca fez o reconhecimento fotográfico dos denunciados 2º Sgt. PM Marcelo Henrique Martins de Figueiredo e Sd. PM Vitor Campos Teixeira Scalioni (evento 1, peças ipm9, fls. 10/19). Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 2º Sgt. PM Marcelo Henrique Martins de Figueiredo, Sd. PM João Vítor Borba do Nascimento, Sd. PM Ronaldo Borges Maia e Sd. PM Vitor Campos Teixeira Scalioni como incursos nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 arts. 209, caput (lesão leve), 223 (ameaça) e 259 (dano simples), c/c art. 53 e 79, todos do Código Penal Militar (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 20/05/2022 (Evento 1 – RECE_DENUN3). O benefício da suspensão condicional do processo não foi aceito pelos acusados (Evento 28). Os depoimentos da vítima – Gian Lucca Rodrigues da Silva – e das testemunhas de acusação – Adonias Nonato Lima e 1º Tenente PM Deivison Gonçalves da Silva Sobrinho – foram colhidos por meio de gravação audiovisual, no dia 12/08/2022. Na mesma oportunidade, a IRMP pugnou pela prisão preventiva dos acusados, haja vista a informação trazida pela vítima da suposta prática de coação no curso do processo (Evento 28). Dessa feita, na mesma data, o Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (1ª AJME) decretou a prisão preventiva dos réus 2º Sgt PM Marcelo Henrique Martins de Figueiredo, Cb PM Ronaldo Borges Mais e Sd PM Vitor Campos Teixeira Scalioni, com fulcro nos artigos 254, alíneas “a” e “b” e art. 255, alínea “a”, “b”, “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 30). As testemunhas de defesa – Gladson Eduardo Barroso, Neide da Conceição Amâncio, Elna Gomes de Araújo, 2º Tenente PM Saulo de Oliveira Vitral, 3º Sargento PM Alvimar Freitas de Oliveira, Cabo PM Alexandre Domingos e Cabo PM Emerson Cesário – também foram inquiridas por meio de gravação audiovisual (Evento 86). Após pedido da defesa dos acusados de revogação da prisão preventiva e manifestação ministerial (Eventos 88, 94, 96 e 101), o MM. Juiz de Direito da 1ª AJME converteu a prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, consistente na proibição de se aproximarem ou manterem contato com a vítima e/ou com os seus familiares (Eventos 101 e 102). Os interrogatórios dos acusados – 2º Sgt PM Marcelo Henrique Martins de Figueiredo, Cb PM Ronaldo Borges Maia, Sd PM Vitor Campos Teixeira Scalioni e Sd João Vitor Borba do Nascimento – foram realizados no dia 17/03/2023 (Evento 150). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada das Folhas de Antecedentes Criminais (FACs), das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) (da Justiça Militar e das comarcas de domicílio e naturalidade) e dos Extratos de Registros Funcionais (ERFs) atualizados dos acusados. Requereu, também, a juntada do procedimento disciplinar instaurado em razão dos fatos objeto da presente ação penal (Evento 157). Por sua vez, a defesa dos acusados requereu que se oficiasse ao Batalhão RCAT (Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes) para informar se, no dia dos fatos, algum dos acusados utilizou as munições dos armamentos equipados para o turno. Pugnou, ainda, pela juntada da FAC, da CAC e de todos os boletins de ocorrência envolvendo a vítima Gian Lucca Rodrigues da Silva e também a juntada do ERF dos acusados (Evento 160). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Cumprindo a determinação judicial constante no evento 170, foram juntados aos autos os documentos coligidos nos eventos 172, 174, 175, 176, 177, 179, 198, 199, 201, 202 e 214. Na fase do artigo 428 do CPPM (Evento 190), o Ministério Público Estadual apresentou suas alegações finais escritas e requereu a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia (Evento 193). Já a defesa dos militares pugnou pela apresentação das alegações finais oralmente em plenário de julgamento (Evento 204). Concluída a instrução processual e diante da manifestação da defesa dos acusados (Evento 204), foi designada sessão de julgamento, que se realizou em 30/11/2023. Na oportunidade, após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra à ilustre Representante do Ministério Público, que requereu a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia. Já a defesa pugnou pela nulidade do processo por cerceamento de defesa e, no mérito, pela absolvição dos acusados, nos termos do artigo 439, alínea “c”, do CPPM. O MM. Juiz de Direito da 1ª AJME, no âmbito de sua competência, decidiu: [...] Após análise dos fatos e alegações orais das partes, absolvo os réus 2º SGT PM MARCELO HENRIQUE MARTINS DE FIGUEIREDO, CB PM RONALDO BORGES MAIA, SD PM JOÃO VITOR BORBA DO NASCIMENTO e SD PM VITOR CAMPOS TEIXEIRA SCALIONI, com relação à imputação constante do art. 259 do CPM, o fazendo nos termos do art. 439, alínea e do CPPM. Com relação aos delitos capitulados nos arts 209 e 223 do CPM, condeno os réus 2º SGT PM MARCELO HENRIQUE MARTINS DE FIGUEIREDO, CB PM RONALDO BORGES MAIA, SD PM JOÃO VITOR BORBA DO NASCIMENTO e SD PM VITOR CAMPOS TEIXEIRA SCALIONI. Fixação da pena com relação ao 2º SGT PM MARCELO HENRIQUE MARTINS DE FIGUEIREDO Considerando as circunstâncias judiciais prescritas no art. 69 do CPM, é possível notar que a culpabilidade do militar em questão é maior por se tratar do militar de maior graduação e que exercia a função de Comandante da guarnição. Essa posição o colocava em situação de comando dos demais denunciados acerca do que fazer ou não naquele turno de serviço. Considerando sua experiência profissional e as responsabilidades decorrentes de tal experiência, é de se notar que as circunstâncias judiciais não lhe são de todo favoráveis. Em razão de tais considerações, fixo a pena-base relativa ao delito previsto no art. 209 em 06 meses de detenção, em relação ao delito do art. 223 em 03 meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, as penas fixadas anteriormente são aumentadas de 1/5 em razão da circunstância agravante contida no art. 70, II, alínea g. Perfazendo um aumento de 01 mês e 06 dias referente à pena do primeiro delito e 18 dias referente à pena do segundo delito. Não havendo circunstâncias atenuantes e causas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 especiais de aumento ou diminuição de pena, fica mantida como definitiva a pena de 07 meses e 06 dias em relação ao crime de lesão corporal e 03 meses e 18 dias em relação ao crime de ameaça. A pena única é o somatório de ambas as penas que perfazem o total de 10 meses e 24 dias de detenção a ser cumprida em regime aberto. Foi concedido ao réu o benefício da Suspensão Condicional da Pena pelo prazo de dois anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de 40 jornadas de trabalho além do turno normal de serviço a serem cumpridas nos primeiros 18 meses do período de prova. Fixação da pena referente ao CB PM RONALDO BORGES MAIA Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do COM, é possível notar que a culpabilidade do militar em questão não é a maior dentre os sentenciados, muito embora seja consideravel monta a sua culpabilidade. Considerando sua experiência profissional e as responsabilidades decorrentes de tal experiência, é de se notar que as circunstâncias judiciais não lhe são de todo favoráveis. Em razão de tais considerações, fixo a pena-base relativa ao delito previsto no art. 209 em 04 meses de detenção, em relação ao delito do art. 223 em 02 meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, as penas fixadas anteriormente são aumentadas de 1/5 em razão da circunstância agravante contida no art. 70, II, alínea g. Perfazendo um aumento de 24 dias referente à pena do primeiro delito e 12 dias referente à pena do segundo delito. Não havendo circunstâncias atenuantes e causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fica mantida como definitiva a pena de 04 meses e 24 dias em relação ao crime de lesão corporal e 02 meses e 12 dias em relação ao crime de ameaça. A pena única é o somatório de ambas as penas que perfazem o total de 07 meses de detenção a ser cumprida em regime aberto. Foi concedido ao réu o benefício da Suspensão Condicional da Pena pelo prazo de dois anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de 30 jornadas de trabalho além do turno normal de serviço a serem cumpridas nos primeiros 18 meses do período de prova. Fixação da pena referente ao SD PM JOÃO VITOR BORBA DO NASCIMENTO Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do COM, é possível notar que a culpabilidade do militar em questão não é a maior dentre os sentenciados, muito embora seja considerável monta a sua culpabilidade. Considerando sua experiência profissional e as responsabilidades decorrentes de tal experiência, é de se notar que as circunstâncias judiciais não lhe são de todo favoráveis. Em razão de tais considerações, fixo a pena-base relativa ao delito previsto no art. 209 em 04 meses de detenção, em relação ao delito do art. 223 em 02 meses de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Na segunda fase de aplicação da pena, as penas fixadas anteriormente são aumentadas de 1/5 em razão da circunstância agravante contida no art. 70, II, alínea g. Perfazendo um aumento de 24 dias referente à pena do primeiro delito e 12 dias referente à pena do segundo delito. Não havendo circunstâncias atenuantes e causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fica mantida como definitiva a pena de 04 meses e 24 dias em relação ao crime de lesão corporal e 02 meses e 12 dias em relação ao crime de ameaça. A pena única é o somatório de ambas as penas que perfazem o total de 07 meses de detenção a ser cumprida em regime aberto. Foi concedido ao réu o benefício da Suspensão Condicional da Pena pelo prazo de dois anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de 30 jornadas de trabalho além do turno normal de serviço a serem cumpridas nos primeiros 18 meses do período de prova. Fixação da pena referente ao SD PM VITOR CAMPOS TEIXEIRA SCALIONI Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do COM, é possível notar que a culpabilidade do militar em questão não é a maior dentre os sentenciados, muito embora seja considerável monta a sua culpabilidade. Considerando sua experiência profissional e as responsabilidades decorrentes de tal experiência, é de se notar que as circunstâncias judiciais não lhe são de todo favoráveis. Em razão de tais considerações, fixo a pena-base relativa ao delito previsto no art. 209 em 04 meses de detenção, em relação ao delito do art. 223 em 02 meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, as penas fixadas anteriormente são aumentadas de 1/5 em razão da circunstância agravante contida no art. 70, II, alínea g. Perfazendo um aumento de 24 dias referente à pena do primeiro delito e 12 dias referente à pena do segundo delito. Não havendo circunstâncias atenuantes e causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fica mantida como definitiva a pena de 04 meses e 24 dias em relação ao crime de lesão corporal e 02 meses e 12 dias em relação ao crime de ameaça. A pena única é o somatório de ambas as penas que perfazem o total de 07 meses de detenção a ser cumprida em regime aberto. Foi concedido ao réu o benefício da Suspensão Condicional da Pena pelo prazo de dois anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de 30 jornadas de trabalho além do turno normal de serviço a serem cumpridas nos primeiros 18 meses do período de prova. A sentença foi proferida e lida na mesma data. Na ocasião, a defesa dos sentenciados manifestou seu interesse em recorrer do decreto condenatório (Eventos 223 a 226). As razões de apelação foram acostadas no evento 244. Em sede preliminar, alegou a ocorrência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de reinquirição das testemunhas de acusação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Para tanto, relatou que a defensora pública realizou uma defesa técnica deficiente na audiência para inquirição das testemunhas de acusação, motivo pelo qual o advogado constituído pelos apelantes, posteriormente, pleiteou a reinquirição das testemunhas, o que foi indeferido pelo juízo a quo. Alegou que o indeferimento gerou prejuízos insanáveis à defesa dos apelantes, pois as declarações das referidas testemunhas foram utilizadas para embasar o decreto condenatório. Citou a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". Dessa forma, pugnou pela nulidade do processo e pelo retorno dos autos à fase instrutória para a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. No mérito, afirmou que as provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa são insuficientes para embasar a procedência das acusações e a condenação. Disse que a suposta vítima, ao ser inquirida, se limitou a dizer que foi agredida, ameaçada e teve o seu veículo danificado pelos apelantes, todavia, dos boletins de ocorrência juntados aos autos, é possível aferir a personalidade e a conduta social de Gian Lucca, que figura como autor dos delitos de exercício ilegal da profissão, ameaça, lesão corporal, tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo. Aduziu que as declarações apresentadas pela suposta vítima não são confiáveis, pois ela afirmou falsamente ter sido abordada pelos apelantes um dia antes da sua inquirição, fato que culminou na prisão dos militares e que ficou comprovado não ter ocorrido. Ademais, alegou que as declarações apresentadas pela suposta vítima não encontram respaldo na prova técnica coligida aos autos, pois as agressões relatadas por Gian Lucca não são condizentes com as lesões apontadas no exame de corpo delito realizado 8 (oito) dias após os fatos. Asseverou a existência de contradições nos depoimentos prestados pela testemunha Adonias Nonato Lima, porteiro da empresa Jolaz Transportes. Mencionou que o reconhecimento promovido pela suposta vítima é no mínimo estranho, uma vez que ela reconheceu apenas dois dos apelantes, coincidentemente os que estão mais visíveis na viatura, ou seja, o Comandante e o motorista, imputando a outros dois militares, inclusive um de unidade policial distinta da dos apelantes, a participação na ocorrência no dia dos fatos. Salientou que, para o encarregado das apurações, a autoria recaiu sobre essa guarnição pelo fato de ser a única viatura que teria parado no local em que os fatos se deram. No entanto, alegou que tal conclusão é equivocada, porque fundada em ausência de conhecimento técnico e comprometimento em verificar o local exato das localizações fornecidas pelo GPS da viatura. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Afirmou que as coordenadas geográficas fornecidas pelo GPS da viatura demonstram que os apelantes não estavam no local dos fatos na hora em que o ofendido alegou ter sido abordado e agredido. Concluiu que o caderno probatório coligido aos autos demonstrou que os apelantes devem ser absolvidos com fulcro no artigo 439, alínea “c”, do CPPM - não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal. Com essas considerações, requereu a absolvição dos apelantes com fulcro no artigo 439, alínea “c”, do CPPM ou, alternativamente, nos termos da alínea “e” do mesmo dispositivo legal (Evento 244). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação. Inicialmente, refutou a preliminar arguida pelo apelante sob o argumento de que não houve cerceamento de defesa, visto que as testemunhas foram inquiridas na presença do defensor público, tendo o defensor constituído assumido o feito no estado em que esse se encontrava, não havendo a demonstração de qualquer prejuízo para a defesa. No mérito, afirmou que as provas carreadas aos autos comprovam a autoria e a materialidade dos crimes praticados pelos apelantes. Disse que a testemunha Adonias Nonato Lima, que trabalhava próximo ao local onde foi realizada a abordagem policial, presenciou e relatou os fatos. Da mesma forma, a vítima relatou detalhadamente em juízo como ocorreram os fatos. Mencionou que o relatório de movimentação da viatura utilizada pelos apelantes na data dos fatos demonstrou que o veículo transitou na estrada que liga Santa Luzia ao Bairro Bom Destino e ficou parada na portaria da empresa Jolaz, no horário dos fatos narrados pela vítima e pela testemunha. Salientou que a vítima fez o reconhecimento fotográfico dos apelantes 2º Sargento PM Marcelo Henrique Martins de Figueiredo e do Soldado PM Vitor Campos Teixeira Scalioni. Disse também que as agressões relatadas pelo ofendido são condizentes com as lesões apontadas no exame de corpo delito coligido aos autos. Com esses argumentos, requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação para que seja mantida a condenação dos apelantes (Evento 249). O douto Procurador de Justiça, manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, primeiramente quanto à preliminar arguida pela defesa conjunta dos réus (evento 244 - fls. 05), idêntica à suscitada em alegações finais (evento 226 - fls. 03) e já minuciosamente rechaçada na sentença (evento 226), tendo sido satisfatoriamente rebatida, também, pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 atinente ao enfrentamento da preliminar (evento 249 - fls. 02/03), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/ 2017, protestando pela sua rejeição. No mérito, melhor sorte não logram os apelantes em suas teses absolutórias, uma vez que, de acordo com as provas apresentadas na sentença (evento 226), ficou inquestionável que os apelantes, agindo em conluio, abordaram a vítima Gian Lucca Rodrigues da Silva, conduziram-na para as margens da BR 381, próximo à empresa Jolaz, onde passaram a agredi-la com socos e chutes, de modo a lhe causar os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito constante do evento 1 (IPM 7 - fls. 1 e 13/14 dos autos nº 2000387-25.2021.9.13.0001), bem como ameaça-la de morte, caso ela os delatasse. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 226), aliada à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 249 - fls. 03/06), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória quanto aos crimes de lesão leve e ameaça praticados pelos acusados e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em inexistência ou insuficiência de provas para a condenação. Conclui-se, desta maneira, que a presente ação penal não poderia ter outra solução senão o desfecho condenatório de modo a coibir práticas abusivas por parte de agentes públicos destinados à garantir a segurança pública do cidadão mas inverte a ordem de suas funções institucionais e passa a praticar crimes confiantes na impunidade e no silêncio da vítima em não serem delatados. A ação dos apelantes atenta contra princípios e respeitabilidade da Polícia Militar perante a sociedade e merecem, pois, a reprimenda pelos crimes cometidos. Diante do exposto, opina esta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e rejeição da preliminar arguida pelos apelantes; no mérito, opina-se pelo seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou os 2º Sgt MARCELO HENRIQUE MARTINS DE FIGUEIREDO, Sd PM RONALDO BORGES MAIA, Sd PM JOÃO VITOR BORBA DO NASCIMENTO e Sd PM VITOR CAMPOS TEIXEIRA SCALIONI nas sanções dos artigos 209 e 223, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “g”, todos do Código penal Militar (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A defesa do apelante suscitou questão prejudicial de mérito, consubstanciada na ocorrência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de reinquirição das testemunhas de acusação. Afirmou que a inquirição realizada anteriormente com assistência da defensora pública foi deficiente, causando prejuízos insanáveis à defesa dos apelantes. Pois bem. Compulsando detidamente os autos, não vislumbro a existência de patente nulidade a ser reconhecida, uma vez que constato que o apelante foi devidamente assistido por defesa técnica e que houve pleno respeito às normas legais. Registra-se, inclusive que, na inquirição da vítima e das testemunhas de acusação, houve participação ativa da douta defensora pública, conforme se infere dos vídeos acostados ao evento 28 do Processo de 1ª Instância. Em seguida, após o referido ato, foi que o advogado que subscreve o presente recurso ingressou no feito (Evento 39 – Processo 1ª Instância). No entanto, corroboro do entendimento manifestado pelo juízo a quo no sentido de que a defesa técnica posteriormente constituída deverá ingressar no feito e atuar a partir da fase processual em que se encontra, não havendo que se falar em qualquer nulidade de atos anteriores. A propósito, destaco que a Súmula 523 do excelso Supremo Tribunal Federal dispõe que a ausência de defesa é fator de nulidade absoluta, mas a defesa deficitária somente anulará o feito se houver prova do prejuízo suportado pelo réu, o que, todavia, não ficou demonstrado in casu. Dessa maneira, a simples discordância quanto à atuação da defensora pública não configura ausência ou deficiência da defesa, o que, por sua vez, impede o reconhecimento da nulidade aventada. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. 1. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula 523/STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu. 2. Na hipótese dos autos, o acusado foi assistido por advogada em todos os atos processuais. A causídica apresentou resposta à acusação, optando por se manifestar apenas nas alegações finais. Com efeito, a estratégia utilizada pela patrona não se caracteriza como falta de defesa. 3. Convém ressaltar que, tendo o patrono anterior atuado satisfatoriamente em todas as fases processuais dentro da autonomia que lhe é conferida pela Lei n. 8.906/1994, não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de os novos advogados não concordarem posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor (HC n. 494.401/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/8/2019). 4. O prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo. Precedentes do STJ. 5. Ordem denegada. (STJ - HC n. 674.475/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 18/4/2024.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Nos termos do entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta da ação penal; a alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa. Esse é o teor da 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Não há falar em ausência de defesa técnica, haja vista que, conforme se depreende dos autos, o paciente foi assistido por advogado constituído, que o acompanhou em todos os atos defensivos até o final da instrução processual, e, ao que se percebe, portou-se de forma suficientemente cuidadosa. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 876.650/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES COMPLEMENTARES AO RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVA DE RECEBIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. UNICIDADE RECURSAL. TESES DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA, POR NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI POR ESTAR O RÉU COM VESTIMENTAS DO PRESÍDIO E PELA FALTA DE PROCURAÇÃO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA NÃO VERIFICADA. ADVOGADO QUE APRESENTOU TODAS AS PEÇAS PROCESSUAIS ADUZINDO TESES PERTINENTES AO CASO. NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO DO RÉU NA SESSÃO DO JÚRI COM VESTIMENTAS CIVIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. FALTA DE PROCURAÇÃO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. De todo modo, nos termos da jurisprudência desta Corte "sobre a suposta deficiência da defesa, é importante lembrar que, no campo das nulidades no processo penal, o art. 563 do CPP institui o princípio pas de nullité sans grief; na mesma linha, a Súmula n. 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (AgRg no HC n. 784.577/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). 4. Na espécie, não se verifica nulidade por deficiência de defesa técnica, pois devidamente apresentadas alegações finais, recurso em sentido estrito e razões de apelação, sendo certo não haver comprovação da atuação precária ou insuficiente do defensor outrora constituído. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 (STJ - AgRg no HC n. 728.476/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. [...] 5. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). 6. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. [...] (STF - HC 186720 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022) Nesses termos, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. MÉRITO No mérito, entendo que o decreto condenatório deve ser mantido em seus exatos termos. O conjunto fático-probatório coligido aos autos comprovou a autoria e materialidade delitiva dos crimes de lesão corporal leve e ameaça. Vejam que a testemunha Adonias Nonato Lima descreve, de maneira pormenorizada, os fatos: Perguntado se conhece os militares, respondeu que, não (...) Perguntado se sofreu alguma ameaça, respondeu que, não. Perguntado se confirma os depoimentos, respondeu que, sim. Perguntado em qual empresa trabalha, respondeu que, Jolaz transporte, eu trabalho na manutenção, mas nesse dia do acontecimento eu estava na portaria e como as luzes estão muito ruins eu não identifiquei ninguém e nem conhecia esse Gian, passei a conhecê-lo após os fatos. Perguntado se presenciou a abordagem policial feita em Gian, respondeu que, não senhor eu só vi eles chegando com ele lá na portaria da Jolaz, a viatura encostou de ré perto do muro, daí a pouco chegou um policial dirigindo um carro preto e os outros policiais desceram da viatura e tiraram esse rapaz da viatura e vieram batendo nele até chegar no carro dele, eles vieram batendo na cabeça dele e esmurrando ele (...) aí depois que eles foram embora, porque os policiais estavam muito nervosos, eu ajudei o rapaz, o carro estava com os quatro pneus furados e o motor não funcionava, mas eu não posso falar com o senhor o que eles fizeram no motor porque eu não vi, o carro estava de ré para a empresa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 e de frente para a BR, então eu não vi o que eles fizeram com o motor, mas o carro não funcionou e ainda estava me atrapalhando lá na portaria. Perguntado se o carro ficou atrapalhando a portaria da empresa, respondeu que, o carro ficou a uns sete ou oito metros do portão e como eles jogaram a chave fora e lá estava escuro e nós estávamos precisando tirar o carro e não tinha como, aí eu ascendi a lanterna do celular e Deus ajudou que nós achamos a chave. Perguntado se teve contato com algum policial militar naquela noite, respondeu que, não senhor. Perguntado se viu a viatura, respondeu que, sim, era tipo uma van, mas eu não sei falar a marca do carro não. Eles estava há uns sete ou oito metros e estava escuro. Perguntado se a viatura era de médio ou de grande porte, respondeu que, médio, mas eu não sei o carro que era. Perguntado sobre o número de policiais, respondeu que, quatro. Perguntado se todos agrediram o Gian, respondeu que, sim senhor, agrediram com socos e pontapés, tudo de mais horrível fizeram com esse coitado desse rapaz. Perguntado quanto tempo os policiais militares ficaram agredindo o Gian, respondeu que, não foi muito eu acredito que tenha sido uns quatro minutos, eu tô chutando, o que mais me atrapalhou foi eles terem jogado a chave do carro no mato e não tinha como liberar as carretas porque lá é uma empresa de carreta que entra e sai toda hora, ainda bem que não chegou ninguém, nós até tentamos empurrar o carro, mas ele estava todo travado, depois eu entrei para dentro e o rapaz não sei quem ele chamou e veio um guincho que tirou o carro dele. Perguntado como Gian estava, se ele estava machucado ou não, respondeu que, sim ele estava machucado e sentindo muitas dores, ele estava muito machucado na cabeça que foi onde eles mais bateram. Perguntado se Gian sangrava, respondeu que, se estava eu não vi, eu fiquei bem nervoso com aquilo, deixei ele entrar para lavar e quando ele voltou eu coloquei ele para fora, porque lá tem câmera, então os patrões podem ver e não gostar, então eu já tirei ele para fora, então depois que ele lavou eu ajudei ele a procurar a chave. Perguntado como Gian tirou o carro de lá, respondeu que, com o reboque, o socorro (...) Perguntado se a viatura tem costume de passar pelo local, respondeu que, eu não conheço a viatura e também não conheço eles (...) Perguntado se Gian comentou sobre a ação dos militares no dia dos fatos, respondeu que, ele só falou que eles começaram, essa é a versão dele porque eu não vi, a espancar ele lá na rua dezenove e lá que eles colocaram ele dentro da viatura, um policial entrou no carro dele com os pneus furados e dirigiu e os outros três trouxeram ele na viatura até a firma onde a gente trabalha eu só posso provar que eu vi eles chegando com o carro dele e a viatura chegando, lá na rua dezenove eu não vi nada. Perguntado se os policiais estavam fardados, respondeu que, sim estavam todos os quatros fardados. Perguntado se visualizou o nome dos policiais na identificação, respondeu que, não. Perguntado se conhece Gian, respondeu que, não, a primeira vez que eu vi esse rapaz foi em agosto do ano passado, eu nunca tinha visto ele não, passei a conhecer ele agora, mas, eu não tenho contato com ele, ele mora em Santa Luzia e eu em Bom Destino (...) Perguntado se conhece a Senhora Ingrid Estefani, respondeu que, não. Perguntado se Gian apresentava ter feito uso de bebida alcoólica ou uso de drogas, respondeu que, ele não apresentava nada, ele estava normal, ele não estava com fedor de cachaça ou de cigarro (...) - Evento 28, vídeo 4 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 A vítima Gian Lucca Rodrigues da Silva apresentou, tanto em fase inquisitorial quanto em juízo, uma versão harmônica com a descrita pela testemunha supramencionada. A primeira vez que foi ouvida, na 3ª RPM, no dia 31/08/2020, disse: [...] Perguntado a respeito dos fatos que deram origem ao presente termo, respondeu que: na quinta feira dia 27Ago2020, por volta das 21h30, circulava pela estrada do Córrego das Calçadas em direção ao bairro Bom Destino, quando se deparou com um veículo grande com farol alto, que seguia em sentido contrário, e que para evitar colisão com o veículo efetuou um desvio. No momento que efetuou o desvio, percebeu se tratar de uma viatura Policial, e no mesmo momento ouviu vários disparos de arma de fogo. O reclamante alega que após os disparos, continuou seu trajeto em direção ao Bom destino, pois, tinha a intenção de parar em um local movimentado, o reclamante alega que ligou o pisca alerta de seu carro indicando que iria parar o veículo. O reclamante informa que foi abordado pela viatura modelo “pajero” com quatro policiais militares, na rua 19 do bairro Bom Destino sem saber precisar o número correto. O reclamante alega que estacionou o carro e desceu com as mãos para com e antes mesmo de falar qualquer coisa foi derrubado ao solo e agredido por dois militares da guarnição policial. Enquanto estava no chão recebeu diversos chutes nas regiões das costelas, coxas, tornozelos e nuca. Alega ainda que enquanto era agredido informava aos militares que não era “bandido”. Neste momento levantaram o reclamante e começaram a perguntar insistente sobre um “revolver” utilizado em um homicídio em data anterior, que segundo os militares teria sido cometido pelo reclamante. Em seguida o reclamante viu um dos miliares buscar uma arma de fogo semelhante a uma pistola, de dentro da viatura e colocar pela janela do veículo do reclamante sobre o banco do motorista e disse “agora você viu”, perguntou ainda ao reclamante se ele tinha certeza de que não havia matado o homem da semana passada. O reclamante alega que ao negar, mais uma vez o policial de cor banca estatura baixa, e muito alterado, o jogou no chão através de chutes no tornozelo e novamente desferiu chutes pelas costelas do reclamante. Alega ainda que foi agredido até assumir que cometeu o homicídio da semana anterior. Após assumir o reclamante alega que foi levantado do chão, algemado e colocado no xadrez da viatura. Até esse momento o reclamante alega que seu carro havia sido depredado pelo militar que usava bigode com chutes na porta traseira do lado do motorista, retirado todos os forros da porta, retirada a parte elétrica e que furaram os quatros pneus do carro com uma faca. Segundo o reclamante após ser colocado no xadrez da viatura os militares deslocaram com ele e o carro dele, um Ford Fiesta Preto, pelo bairro até pararem num local ermo e escuro na rodovia 381, próximo a uma empresa embaixo da passarela de pedestres. Neste local o reclamante alega que um dos militares lhe disse que deveria ter matado e que os militares o mantiveram no cofre da viatura enquanto discutiam entre eles o que seria feito com o reclamante. Após a discussão o militar mais agressivo com características branco, magro e baixo, o retirou do cofre pelo pescoço e disse ao reclamante que ele havia ganhado na “Mega Sena” e lhe perguntou se havia dúvidas que lhe mataria em caso de reclamação posterior. O reclamante diz que o militar repetiu esta fala por diversas vezes enquanto o pressionava contra o seu veículo. Sequencialmente o militar retirou as algemas do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 reclamante enquanto um o segurava pelo pescoço, outro militar arremessou as chaves do veículo no meio do mato. Quando o reclamante olhou em direção as chaves a viatura deixou o local de maneira abrupta. O reclamante alega que após a saída da viatura apareceu o porteiro da empresa o qual o reclamante identifica como senhor Nonato, que lhe disse que viu tudo o que aconteceu naquele local e que lhe ajudaria a procurar as chaves com o uso de uma lanterna e conseguiu ajuda para retirar o carro do local. O reclamante alega que os militares resetaram seu aparelho celular e apagaram todas as informações contidas no referido aparelho inclusive os arquivos de backup. O reclamante diz que há testemunhas e provas que serão apontadas no momento das apurações, pois, não sabe precisar os dados corretos no momento (Evento 1 – PEÇAS IPM2, Págs. 03/04). Dias após, manteve coerência ao ser ouvida na 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Luzia/MG, em 02/09/2020. Confira-se: [...] Que o declarante deseja comunicar que foi vítima de abuso de autoridade, violência física, ameaça e imputação injusta de crime por parte de policiais militares; Que no dia 27/08/2020, por volta das 21h30m, trafegava por uma estrada de terra entre o bairro Córrego das Calçadas e do bairro Bom Destino, seguindo para o município de Ravena, onde encontraria seu filho; Que se deparou com um veículo grande de farol alto que vinha em sua direção; Que desviou do veículo a fim de evitar uma colisão, percebendo, então, se trata de uma viatura da polícia militar; Que nesse momento ouviu vários disparos de arma de fogo em sua direção; Que o declarante sem compreender do que se tratava, dirigiu-se em direção a um local mais movimentado e buzinou várias vezes para chamar a atenção de pessoas que pudessem lhe ajudar; Que ao parar seu carro foi puxado para fora pelos policiais militares da viatura que lhe perseguia, os quais não tinham identificação nas fardas, iniciando nesse momento uma séria de agressões físicas; Que os PMs exigiam que o declarante assumisse a posse de uma arma e um homicídio; Que o declarante disse nada saber sobre os fatos; que um dos PMs buscou uma arma na viatura e a aproximou do rosto do declarante, perguntando se “agora reconhece”; Que o declarante insistiu em dizer que nunca havia pegado em uma arma; Que os policiais continuaram as agressões até que o declarante concordou em confessar os crimes, que falsamente lhe fora atribuído para que cessasse as agressões; Que o declarante teve seu carro depredado inclusive os pneus furados; Que seu aparelho celular foi vasculhado e nada encontrado que pudesse lhe comparecer, os PMs apagaram seus contatos e suas redes sociais a fim de que não pudesse pedir ajuda; Que, também, jogaram a chave do carro do declarante no mato; Que o declarante foi colocado no xadrez da viatura e levado para um lugar ermo; Que os PMs discutiram entre si, para decidir o que fazer com o declarante; Que os policias abriram o compartimento traseiro da viatura e ameaçaram o declarante de morte, dizendo que se contasse o ocorrido para alguém lhe mataria; Que em seguida foi abandonado no local; Que ao perceber que a viatura havia se retirado, o Sr. Nonato, vigilante de uma empresa próxima ao local, acendeu as luzes e socorreu o declarante, ajudando-o a pedir ajuda, mas só conseguiu contato quando sua irmã lhe telefonou, pois não havia mais nenhum TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 contato registrado em seu celular; Que passou o fim de semana dentro de casa com muito medo de todo o ocorrido; Que por orientação de um amigo no dia 31/08/2020 fez uma representação na Corregedoria da PM; Que procurou a Delegacia de Polícia Civil, situada no Poliesportivo de Santa Luzia, para fazer o exame de corpo delito; Que o médico se prontificou a atende-lo, mas disse que precisava de um documento de encaminhamento da Delegacia; Que retornou à Delegacia, mas foi orientado a procurar a 2ª Depol, que fica na Rua Direita; Que na 2ª DEPOL lhe foi dito que deveria retornar à Delegacia do Poliesportivo para obter tal documento; Que retornou à DEPOL anterior, mas o delegado se recusou a atendê-lo; Que não conseguiu realizar o exame de corpo delito; Que as marcas das agressões já quase desapareceram devido o transcorrer dos dias; Que o declarante e sua família têm passado dias de muita angústia e medo; Que o declarante teme que os PMs atentem contra sua vida; Que no dia dos fatos seus documentos foram extraviados, razão pela qual não os apresentou nesta data (Evento 1 – PEÇAS IPM2, págs. 09/10). Da mesma forma, no dia 12/08/2022, relatou em juízo: (...) Perguntado se os policiais militares o ameaçaram após os fatos, respondeu que, ontem eles me procuraram e me acharam na rua, eu estava indo para Ravena onde eu tenho um filho e eles armaram uma tocaia para mim na 381. Eu tenho filmagem do posto de gasolina porque eles me cederam a filmagem e eles me atocaiaram, me ameaçaram, ameaçaram a minha esposa, ameaçaram meu pai, falaram que se eu viesse hoje depor eles colocariam droga na minha casa, eles sabem tudo da minha vida, sabem a hora que eu saio de casa, eles sabem onde meu pai mora, sabem o nome da minha esposa, eles falaram até quantos cachorros eu tenho, eles estão me vigiando. Ontem estavam todos os policiais, estava o Marcelo, o Ronaldo e o Victor e eles falaram que se eu viesse depor e se eu não desmentisse eles me matariam, falaram que prenderiam a minha esposa, falaram que iam acabar com a minha vida, falaram até do meu advogado, falaram que ele também ia pagar. Eles falaram que eu estava acabando com a minha vida. Ontem foi um dia parecido com aqueles filmes de terror, eu não dormi de ontem para hoje. Perguntado se estava sozinho, respondeu que, estava, eles tentaram me abordar na 381, eu não parei, só parei no posto de gasolina, nesse posto de gasolina o Marcelo chegou perto de mim e falou que eu dei sorte de ter chegado até lá, porque se eu não tivesse parado ele tinha me matado, se eu não tivesse chegado até um local movimentado eles tinham me matado, o Marcelo falou que eu dei sorte pela segunda vez e falou que vai sair daqui hoje e vai vir atrás de mim, da minha esposa, do meu pai, do meu advogado e dos meus filhos. Perguntado sobre o horário e o dia das ameaças, respondeu que, foi ontem à noite por volta das nove e meia, dez horas da noite, eu mandei as filmagens para o meu advogado e eles está tentando mandar para alguém do Ministério Público. Eu tenho a filmagem de todo o acontecido. Perguntado sobre o que tinha nessas filmagens, respondeu que, lá mostra eu chegando no posto de gasolina, onde tinha uma Renault Duster da polícia militar, eu pedi socorro para essa viatura, pedi para que eles entrassem em contato com a corregedoria, falei que eu estava sendo perseguido, que eles podiam entrar em contato com o trigésimo quinto que tinha o Tenente Sobrinho só que o policial que estava nesse posto de gasolina olhou para mim indiferente, aí eles chegaram na viatura deles que era uma S10, me colocaram na posição de revista, esse policial que já TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 estava no posto de gasolina olhou para mim e falou que não me conhecia, que não iria se envolver, pediu desculpa para eles e saiu do local. Aí eles falaram comigo que ninguém iria me salvar deles, falou que eu ia arrumar essa merda e que eu ia amanhecer com a boca cheia de formiga. Perguntado quem falou assim com ele, respondeu que, o Marcelo aí o Ronaldo e o Borges falaram que iam encher meu carro de droga, que eles tinham não sei quantos quilos de droga na viatura e que eles iam colocar no meu carro. Ontem eles estavam com a identificação e foi a primeira vez que eu vi a identificação. O Vitor falou que ia vim aqui na minha casa, que ele ia colocar droga aqui dentro e que até meu advogado estava em risco, mandou eu falar para ele que se a gente fizesse essa audiência estava todo mundo morto hoje. Perguntado se os fatos descritos na denúncia aconteceram, respondeu que, sim eles aconteceram. Perguntado se acredita que os policiais militares o confundiram com outra pessoa ou se eles queriam ele mesmo, respondeu que, eles queriam alguém aleatório eles não sabiam nem o meu nome, eles chegaram procurando um revólver que eles tiraram de dentro da viatura. Perguntado se trabalha, respondeu que, sim sou técnico em microinformática. Perguntado se já respondeu algum processo criminal, respondeu que, sim de usuário há uns quatro ou cinco anos. Perguntado sobre a solução deste processo, respondeu que, ele já foi finalizado. Perguntado se já vendeu droga, respondeu que, não. Perguntado se presta serviço em alguma empresa ou se é autônomo, respondeu que, eu presto serviço como autônomo e sou dono de uma borracharia. Perguntado se conhecia os réus, respondeu que, não. Perguntado se no dia dos fatos os militares o abordaram procurando uma arma, respondeu que, eles correram atrás de mim, eu já conhecia a fama deles, eles já estavam fazendo esse tipo de abordagem na BR e me foi informado que eles plantavam drogas durante as abordagens, mas eu nunca acreditei porque eu tenho amigos militares e acredito muito no trabalho da militar, eu nunca acreditei nesse tipo de informação, mas nesse dia aconteceu comigo e eu não sabia o que fazer, não sabia se eu ia sair vivo ou morto, depois da abordagem eu pedi ajuda para um amigo militar, para o senhor Nonato e foi ele que me fez ir até a corregedoria e não ficar calado porque se não tivesse essa pessoa eu com certeza teria mudado de residência e teria ficado por isso mesmo. Perguntado como ocorreram os fatos, respondeu que, eu estava vindo de Santa Luzia, na BR381, estava indo para Ravena, nesse dia eu buscar meu filho, era uma quinta-feira, eu vi um carro vindo com um farol muito alto na minha direção, nós estávamos em uma curva, eu tirei meu veículo de forma brusca e logo que eu tirei eu escutei vários disparos, aí eu acelerei bastante, quando eu vi que era uma viatura eu liguei o alerta e fui até a Rua Bom Destino buzinando, a rua estava cheia, eu parei e coloquei as mãos na cabeça, eles me tiraram de dentro do carro, me jogaram no chão e começaram a me agredir. O Marcelo pisou na minha garganta e me chutou enquanto isso o do bigode chutava meu carro, todos estavam gritando e eu não escutava nada. O branquinho e o Ronaldo estavam colocando as pessoas para dentro de casa, dispersando as pessoas para que elas não vissem a abordagem, nisso meu carro estava sendo depredado, aí eles me levantaram e falaram comigo de revolver e homicídio e eu falei com eles que eu nunca tinha matado, nunca tinha pego em um revolver, que eu estava indo até a casa do meu filho. Eu perguntei o que estava acontecendo e o Marcelo foi até a viatura pegou um revólver me mostrou e perguntou se eu já sabia o que estava acontecendo. Eu pedi para eles não fazerem nada comigo, eles me TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 jogaram no chão, me agrediram muito e depois perguntaram se eu tinha matado e eu falei que não e eles me agrediram mais. O Ronaldo e o do bigode me agrediram muito e quando eu já não estava aguentando mais apanhar eu falei que sim e que eles podiam parar de agredir. Eles me colocaram no xadrez da viatura, me levaram para um lugar ermo, em uma espécie de matagal na BR381 e eu de dentro da viatura vi meu carro vindo atrás da viatura com os pneus furados, o do bigode foi dirigindo meu carro que estava bem deteriorado. Nesse lugar o Marcelo pôs o revolver na minha cara, destravou e travou várias vezes, me perguntando se eu tinha dúvidas que eu iria morrer naquela hora, falou que iria me matar se eu abrisse a boca e mandou eu arrumar um reboque e sumir com o meu carro. Aí o seu Donato fez um barulho e o Marcelo me falou que tinha ganhado na mega sena que era para eu sumir dali e falaram que se eu abrisse a boca para alguém eles iam voltar e me matar. O do bigode jogou a chave do meu carro no matagal e o seu Donato ascendeu as luzes da empresa. Nisso eu estava com a cara cheia de terra, sangrando e moído de tanto apanhar, meu telefone estava resetado, não tinha nada nele, eu não consegui ligar para ninguém, o seu Donato me levou para dentro da empresa, eu lavei o rosto e tirei a terra da cara, voltei lá para fora para procurar a chave do meu carro, com muito custo eu consegui achar a chave. Eu busco minha irmã no serviço porque ela trabalha em uma farmácia em Santa Luzia e larga às onze horas da noite, ela me ligou perguntado se eu não ia buscá-la e foi nessa hora que eu pedi para ela ligar para alguém para pedir socorro e pedi para ele chamar um reboque (...). depois disso eu me tranquei em casa o final de semana inteiro, sem querer conversar, todo fudido, todo arrebentado e aí esse amigo meu militar me procurou, conversou comigo e me aconselhou a ir até a corregedoria. Ele insistiu tanto que eu fui, procurei a corregedoria e procurei também um advogado. Ninguém queria fazer meu corpo delito, eles ficavam me mandado ir de um lado para o outro. Eu só consegui fazer corpo delito quatro dias depois, toda delegacia que eu ia eles me mandavam buscar um documento em algum lugar. Perguntado se conhecia os militares, respondeu que, não. Perguntado ao que atribui esse fato, já que não os conhecia e não tem nenhum envolvimento com o crime, respondeu que, segundo relatos naquela região eles agem assim, essa é a forma deles agirem. Perguntado qual horário ocorreram os fatos, respondeu que, era noite, por volta de 21:30. Perguntado sobre o horário dos fatos de ontem, respondeu que, ocorreu no meu horário, por volta de 21:30, eles falaram que era para eu não vir, que se eu viesse era para desmentir os fatos. Perguntado qual militar falou que o conhecia, respondeu que, o Sargento Marcelo, ele falou o nome da minha esposa, quantos filhos eu tinha, falou da minha família em Ravena. Na hora que ele chegou ele me perguntou como que a Marcela estava, Marcela é a minha esposa, falou que ela tinha tirado carteira a pouco tempo, falou que ia arrumar um BO para ela porque ele iria encher a minha casa de droga. Aí nessa hora o Borges falou que ia encher meu carro de droga, ele chegou a ir até a viatura e buscar alguma coisa. Eu fiquei pedindo pelo amor de Deus para ir embora, eu cheguei a falar com eles que eu não ia mexer com eles, que eu não ia comparecer a audiência hoje, eu só queria ir embora (...) O Borges foi até a viatura e voltou com o colete cheio eu só não sei porque ele não colocou no meu carro ontem e o Vitor falava comigo que deveria ter me matado aquele dia. Todos eles falavam as mesmas coisas, eles falavam que se tivessem me pego na BR teriam me matado, que era para eu abrir meu olho, que se isso fosse para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 frente ia morrer todo mundo eu, minha esposa, meu pai, meu advogado (...) Perguntado se os militares o agrediram ontem, respondeu que, não possivelmente porque estava em lugar muito cheio. O meu advogado até me orientou a levar esse vídeo ontem para uma delegacia, mas por medo eu não levei (...) perguntado se já foi preso, respondeu que, apenas detido no ano de 2018 pelo uso de drogas. Perguntado se no dia dos fatos havia feito consumo de bebida alcoólica, respondeu que, eu não bebo e não faço mais uso de drogas. Perguntado se conhece a Ingrid, respondeu que, não. Perguntado se já teve máquina caça-níquel, respondeu que, não. Perguntado com o que trabalha, respondeu que, eu tenho a borracharia há quatros anos e sou técnico de informática desde a adolescência (...) A prova oral produzida sob o crivo do contraditório foi confirmada também pelo exame de corpo de delito realizado em 04/09/2020 (Laudo n. 2020-245-002985-024-009863191-86). As lesões confirmadas no referido laudo pericial acostado ao Evento 1, IPM2 do Processo n. 2000387-25.2021.9.13.0001 são coerentes com as agressões narradas pela vítima e testemunha. Histórico Periciado relata ter sido vítima de agressão física em 27/08/2020 por 02 policiais militares. Informa que foi derrubado no chão com 02 chutes no tornozelo direito e tapa no rosto e chute nas costas. Exame - 01 (uma) equimose violácea em região infraorbitária esquerda. - 01 (uma) escoriação linear medindo 3 cm em região sacral - 01 (uma) escoriação linear medindo 3 x 1 cm em região posterior do antebraço direito. - 02 (duas) escoriações com crosta hemática medindo: 1 cm em cada região lateral do tornozelo direito. - Edema em região troncantenária direita. Quesitos Houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente? (Resposta especificada) Sim Qual o instrumento ou meio que produziu a ofensa? Contundente. A ofensa foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que podia resultar perigo comum? (Resposta especificada) Não. Da ofensa resultou perigo de vida? Não. Da ofensa resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? Não. Da ofensa resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função; incapacidade permanente para o trabalho; enfermidade incurável ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente? (Resposta especificada) Não (Evento 1 – PEÇAS IPM2, págs. 18/21- Processo n. 2000387-25.2021.9.13.0001). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Ressalta-se que o encarregado do IPM, com a finalidade de esclarecer se o resultado do laudo supramencionado poderia ser considerado como resultante das agressões perpetradas no dia 27/08/2020, solicitou, ainda, laudo complementar (Laudo n. 111/2021), o qual apresentou o seguinte conteúdo: EXAME: Quesitos 1. Periciado relata ter sido vítima de agressão física em 27/08/2020 por 02 policiais militares e somente fez o exame em 04/09/2020, às 7h43min. As lesões constatadas no laudo do Exame de Corpo de Delito podem ser consideradas como resultantes (desmembramento orgânico) das agressões relatadas em data pretérita? As lesões constatadas no laudo do Exame de Corpo de Delito podem ser consideradas como resultantes das agressões relatadas em data pretérita. 2. Os laudos constatados em 04/09/2020 nas lesões evidenciadas possuem correlação temporal com as agressões narradas em 27/08/2020? As lesões evidenciadas em 04/09/2020 podem possuir uma correlação temporal com as agressões narradas em 27/08/2020 (Evento 1 – PEÇAS IPM7, págs. 13/14 - Processo n. 2000387-25.2021.9.13.0001). No mesmo sentido, temos que a guarnição dos acusados, na data dos fatos, ocupava a viatura policial 20320 (conforme escala de serviço acostada no evento 1, PEÇAS IPM4, p. 27/28 - Processo n. 2000387-25.2021.9.13.0001). Assim, o relatório de histórico de movimentação da viatura indica que a viatura, no dia 27/08/2020, permaneceu, entre o período aproximado das 21h58min às 22h16min, na rua dos Ipês Amarelos, Bairro Bom Destino (evento 1, PEÇAS IPM4, p.8/10 - Processo n. 2000387-25.2021.9.13.0001), local este indicado na exordial acusatória. Na mesma esteira, destaco a conclusão do encarregado do IPM, em seu relatório final: 3.9. A presença das policiais militares investigados nos autos, está provada pelos Relatórios de Rastreamento da viatura através do GPS, assim como, o tempo de permanência no local dos fatos. e ainda. reforçado pelo depoimento prestado pela testemunha que pontua ter visto os militares liberando o ofendido da viatura na porta da empresa, e ainda. ter visto um quarto policial militar chegar na porta da empresa Jolaz dirigindo o veículo do ofendido- Como prova material, de estabelecer a autoria e envolvimento dos militares investigados com a abordagem do ofendido no dia dos fatos (evento 1, PEÇAS IPM9, p.27/28 - Processo n. 2000387-25.2021.9.13.0001) Por fim, comungo do mesmo entendimento adotado pelo juízo a quo em relação ao delito de ameaça, pois “é possível notar que no contexto em que esta foi praticada, muito embora a testemunha presencial não tenha ouvido os diálogos, entendo que a palavra da vítima é prova robusta ou suficiente para a comprovação dos fatos, razão pela qual impõe-se a condenação”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação para manter a sentença primeva em seus exatos fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de julho de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator